Tribunal: STF
Processo: HC 215610
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. ILICITUDE DA BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DO MORADOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Consoante decidido no RE 603.616/RO pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. 2. Segundo o acórdão, os policiais, em patrulhamento de rotina, depararam-se com duas pessoas, sendo que um delas dispensou um pacote. Ato contínuo, os milicianos procederam à busca pessoal e nada foi encontrado. Ao arrecadar o referido pacote, foram encontradas 5 porções de cocaína pensando 4,998 gramas acondicionadas individualmente em plástico transparentes. O autuado confessou a propriedade da droga, segundo os milicianos. Posteriormente, os policiais dirigiram-se à residência do paciente e encontraram 93,061 gramas de cocaína. 3. Tendo o Tribunal de origem afirmado que "a entrada foi sim franqueada pelo acusado, conforme sustentado em juízo: "que na sua residência apontou para os policiais aonde estava o restante da droga", inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 703.426/GO - eDOC.08)



    Busca-se em suma a absolvição do paciente, condenado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, por nulidade ocorrida na ação penal originária, haja vista que a apreensão da droga teria ocorrido em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a figura prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de maio de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente